Tribunal: STF
Processo: HC 98660
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Alegada nulidade do processo, aos seguintes argumentos: a) ilegalidade do interrogatório policial, efetivado no curso da ação penal, meses após o recebimento da denúncia; b) Elaboração, pelo instituto de criminalística, de laudo contendo a reprodução simulada dos fatos, sem qualquer solicitação da Defesa ou determinação do Ministério Público ou do Juízo, quando já havia sido concluído o inquérito e a ação penal encontrava-se em estado adiantado. 3. Não ocorrência. 4. Ordem denegada.